Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) BACEN. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) está regrado pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022, que revogou a Resolução 4.571/17 do BACEN e alterou e consolidou os atos normativos que o regulamentam. O Banco Central do Brasil em normas editadas para garantir a saúde e equilíbrio econômico-financeiros das instituições financeiras e para promover a adoção de condutas adequadas na realização de seus negócios, impõe às instituições financeiras o dever de alimentar o banco de dados do SCR com informações relativas a operações de crédito, estejam ela adimplidas ou inadimplidas.
2. O caráter restritivo do Sistema de Informações de Créditos (SCR) é inequívoco uma vez que instrumento de que se utilizam as instituições financeiras para avaliação de riscos na tomada da decisão de concessão de crédito. Não se equipara esse mecanismo, obviamente, aos cadastros privados de restrição ao crédito que são voltados ao registro de atraso ou falta de pagamento de dívida pelo consumidor, pessoa natural ou jurídica. De toda sorte o só fato da inscrição de dados em cadastro restritivo, qualquer que seja, não configura situação ofensiva a direitos da personalidade humana e, portanto, não enseja indenização por danos extrapatrimoniais. O dever de reparar somente se estabelece quando demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo moral por indevida anotação de dados nesses registros.
3. Não comprovada a prática de ato ilícito pelo réu por indevida determinação de registro de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) nem demonstrado o alegado adimplemento da dívida ali inscrita, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Caso concreto em que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular (art. 373, I, do CPC). 3.1 Dever de indenizar por dano moral não configurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.